Tribunal: TJPA
Processo: 0810650-85.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810650-85.2024.8.14.0028

APELANTE: ROMULO ARAUJO FEITOZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0810650-85.2024.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: ROMULO ARAÚJO FEITOZA

ADVOGADO: DR. PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA OAB/GO 59.821

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Rômulo Araújo Feitosa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), em razão da apreensão de maconha e cocaína em sua residência, acondicionadas para comercialização. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a prova dos autos é insuficiente para ensejar absolvição;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal dos policiais civis, corroborada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico, constitui meio idôneo para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

4.

A diversidade e quantidade das substâncias, bem como as circunstâncias da apreensão em cumprimento de mandado judicial, afastam a tese de uso pessoal e confirmam a destinação ao comércio ilícito.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a condenação com base em depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de convicção.

6.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca da condição de usuário, inexistente no caso concreto.

7.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar o benefício (Súmula 444/STJ e REsp nº 1.977.027/PR).

8.

A certidão de antecedentes não aponta condenações transitadas em julgado, preenchendo o réu os requisitos legais para a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

9.

A redução de 2/3 (dois terços) da pena fixada conduz ao regime inicial aberto, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10.

A manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime aberto fixado, impondo-se sua revogação e a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal dos policiais, corroborada por laudo toxicológico e auto de apreensão, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.

A diversidade e quantidade de drogas apreendidas inviabilizam a desclassificação para uso pessoal.

3.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando ausentes condenações definitivas que indiquem maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas.

4.

O regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos são compatíveis com a reprimenda fixada após o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

A prisão preventiva é incompatível com regime inicial aberto e deve ser revogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.907.767/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STF, HC 206.199/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 04.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP, T5, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, REsp 1.977.027/PR, 3ª Seção.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para fixar a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções;
revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
ROMULO ARAUJO FEITOZA
, brasileiro, natural de Marabá/PA, nascido em 21/10/1993, portador do RG nº. 7251058 SSP/PA, CPF nº 031.155.052-56, filho de Luzimaria Araújo Feitoza, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 656, em frente ao comercial Jeovane, Velha Marabá, CEP: 68500-430, fone(s): (94) 98447-0038, atualmente recolhido na Central de Custódia Provisória de Marabá – CCP Marabá/PA, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso
, m
antendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo réu
RÔMULO ARAÚJO FEITOSA
contra a sentença condenatória proferida em 22/10/2024 (ID nº 23283100), que o condenou pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base na apreensão de 06 (seis) porções de

substância análoga a maconha; 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína e 02 (duas) porções maiores da mesma substância, encontradas em sua residência, conforme consta do auto de apreensão (ID nº 118412206) e do laudo toxicológico (ID nº 128852478). A sentença fundamentou-se na materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio de depoimentos de policiais civis, que atestaram a existência de materiais para embalagem e distribuição de drogas, além da quantidade e variedade das substâncias apreendidas.

A defesa, em sua apelação (ID nº 23283105), alegou insuficiência de provas para comprovar a autoria do crime, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas, por considerar que o réu seria apenas usuário, ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, por ser primário e de bons antecedentes.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 23283114), sustentou a manutenção da condenação, destacando a consistência probatória dos depoimentos dos policiais, a compatibilidade com os laudos técnicos e a ausência de elementos que indiquem a ausência de idoneidade das provas. Ressaltou que a quantidade e o acondicionamento das drogas apreendidas comprovam sua destinação ao comércio, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

Em manifestação o Órgão Ministerial do 2º grau (ID nº 26067387), entende pelo conhecimento e improvimento do recurso, afirmando que a sentença está fundamentada em provas suficientes, com destaque para o auto de apreensão (ID nº 23282982), os laudos periciais (ID nº 23282982 e 23283089) e os depoimentos das testemunhas. Destacou que o réu possui maus antecedentes (ID nº 23282990), o que inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), além de comprovar sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência citada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais civis em flagrante delito, durante a operação “NARKE II” em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (ID nº 23282982 p. 25-26) na residência localizada na Avenida Getúlio Vargas, s/n, Vila do Rato, Velha Marabá, casa de alvenaria verde.

Ato contínuo, a guarnição, durante a busca no local, encontrou: 06 (seis) seis porções pequenas de substância análoga a maconha; 05 (cinco) porções pequenas de substância análoga a cocaína, todas prontas para comercialização e, mais 02 (duas) porções maiores embaladas em plásticos,
todas dentro de um armário em cima da geladeira
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 23283089 p. 1-2)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 23282982 p. 9).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo (Policiais Civis Antonio Sergio da Costa Anjos Junior e Kerly Francisco Araújo Soeiro) e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito os entorpecentes constantes no
A
uto de Apreensão e Apresentação (ID n° 23282982 p. 9)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a diversidade das substâncias ilícitas bem como a quantidade de entorpecentes que foram apreendidas, foi em quantidade superior ao comumente encontrado com usuários, além do mais referida prisão ocorreu em cumprimento à um mandado de busca e apreensão expedida em razão de investigação prévia realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, eis que o delito de tráfico sendo do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
Na
terceira fase
, O réu não concorre a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o sentenciado não preenche os requisitos da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige a presença concomitante de quatro fatores:
a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas
e a não integração em organizações criminosas.

Verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme extensa certidão de antecedentes criminais positiva acostada aos autos, o que demonstra que este tem personalidade voltada para prática criminosa.

Diante disso, deixo de aplicar a diminuição da pena previsto no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Vejamos a jurisprudência dos tribunais superiores:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NOVA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL LOCAL EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ EM WRIT ANTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO PELA VIVÊNCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte
não se reconhece a minorante do tráfico privilegiado diante de acusado envolto recorrentemente à prática delitiva
. Outrossim, também é válida a fixação de regime prisional mais recrudescido quando demonstrada a maior gravidade delitiva em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (70g de cocaína e 525g de maconha). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1907767 SP 2020/0318088-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes interestadual. Penas inalteradas. Atenuante da confissão afastada. Tráfico privilegiado não reconhecido.
Prova da dedicação do réu ao crime
. Apreensão de 365 quilos de maconha em transporte entre Estados da Federação. Regime fechado justificado pelas circunstâncias da prisão do acusado e quantidade de penas fixadas, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Custas processuais devidas. APELO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APR: 15002262120228260628 SP 1500226-21.2022.8.26.0628, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 21/07/2022, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2022).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 206199 SP 0060650-89.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/04/2022)

Diante disso, fixo a

PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, analisando a certidão de antecedentes criminal do Recorrente (ID nº 23282990 p. 1-3), verifico que não há sentenças
com trânsito em julgado
, logo, entendo que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base fixada de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
ROMULO ARAUJO FEITOZA
, brasileiro, natural de Marabá/PA, nascido em 21/10/1993, portador do RG nº. 7251058 SSP/PA, CPF nº 031.155.052-56, filho de Luzimaria Araújo Feitoza, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 656, em frente ao comercial Jeovane, Velha Marabá, CEP: 68500-430, fone(s): (94) 98447-0038, atualmente recolhido na Central de Custódia Provisória de Marabá – CCP Marabá/PA e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 02/10/2025